Tribunal: TJDFT
Processo: 0707759-90.2019.8.07.0016
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-07-17
Data de publicação: 2020-08-10

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO INTEGRATIVO. HIPÓTESES DE CABIMENTO (ART. 48, LEI 9.099/95). OMISSÃO. VÍCIO INOCORRENTE. REEXAME DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE.

1. Os Embargos de Declaração são um recurso integrativo, por meio dos quais se busca sanar vícios, como obscuridade, contradição ou omissão, que podem acometer a decisão judicial, que deve primar pela clareza e inteligibilidade. Todavia, exige-se que o vício seja intrínseco, ou seja, esteja contido nas premissas do próprio julgamento.

2. O Embargante alega contradição no Acórdão, sob o fundamento de que o colegiado apreciou o recurso interposto pela ora embargada sem se atentar ao contrato de compra e venda do estabelecimento comercial juntado aos autos, e em desconformidade com a legislação vigente.

3. Sem razão o embargante. O acórdão foi claro ao pontuar, no item 4, que o contrato de trespasse não tem o condão de retirar a garantia conferida ao arrendador, quando inexistente sua participação no novo negócio jurídico, ainda que celebrado de boa-fé entre as partes envolvidas. Assim, figuram, como solidariamente responsáveis pela dívida, o alienante e o adquirente do estabelecimento comercial, assegurado ao adquirente o direito de regresso.

4. Pretende o Embargante, na verdade, a rediscussão da matéria expressamente analisada no acórdão, o que lhe é defeso pela via recursal eleita. Ademais, o que se exige nos julgamentos é a efetiva fundamentação, não havendo necessidade de manifestação do julgador sobre todas as teses jurídicas ou análise de todos os dispositivos apresentados. STF: tema 339 – AI 791.292 QO-RG, Rel. Ministro Gilmar Mendes.

5. EMBARGOS CONHECIDOS e REJEITADOS.

6. A ementa servirá de acórdão, nos termos do artigo 46 da Lei 9.099/95.